Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-11.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004558-11.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICK AGNE - CPF: 810.820.960-91 (APELADO), IVYN HAY WALTRICH - CPF: 077.949.179-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PATRICK AGNE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 54.349,00 em razão da queima de equipamentos médicos decorrente de distúrbio na rede elétrica ocorrido em 06.03.2021, afastando o dano moral e reconhecendo sucumbência recíproca após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, notadamente (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (
ii
) o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos aos equipamentos; e (
iii
) a comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, art. 14, bem como o regime da responsabilidade objetiva previsto no CF/1988, art. 37, § 6o. Demonstrados o dano e o nexo causal por laudo técnico idôneo, incumbe à concessionária comprovar a inexistência de defeito
do serviço ou excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de apresentação de relatórios técnicos que evidenciassem a regularidade da rede elétrica na data do evento, aliada à inércia na produção de prova técnica em sentido contrário, reforça a presunção de falha na prestação do serviço, não sendo suficientes alegações genéricas de culpa exclusiva do consumidor.

5. Os danos materiais foram comprovados por orçamentos e documentos que indicam marca, modelo e valor de reposição dos equipamentos médicos, observando-se o princípio da reparação integral previsto no CC/2002, art. 944, inexistindo impugnação específica apta a infirmar os valores fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação ou descarga elétrica, quando demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal. 2. A ausência de prova técnica apta a demonstrar a regularidade da rede elétrica na data do evento impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade. 3. Orçamentos e laudo técnico particular constituem prova idônea do dano material, quando não infirmados por contraprova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, 341 e 85, § 11; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; Súmula no 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
- MT
, que nos autos d
e
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por
PATRICK AGNE.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 54.349,00 a título de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Após embargos de
declaração, reconheceu-se sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, da inexistência de nexo causal.

Da unilateralidade dos documentos apresentados e da consequente falta de prova técnica idônea;

Da
possibilidade de culpa exclusiva da consumidora, a afastar a responsabilidade da concessionária;

Da inexistência de comprovação efetiva dos danos materiais alegados;

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
340156884
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
3
40156888
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
PATRICK AGNE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Patrick Agne.

Na origem
, consta dos autos que o autor alegou ter sofrido prejuízos decorrentes de distúrbio na rede elétrica ocorrido em 06 de março de 2021, o qual teria atingido sua unidade consumidora no 3218246, ocasionando a queima de equipamentos médicos denominados “
Bipap
A40” e “
Stellar

Resmed
”.

A
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 54.349,00

(cinquenta e quatro mil reais e trezentos e quarenta e nove reais) à
título de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Após embargos de declaração
interposto por
Energisa S/A
, reconheceu-se sucumbência recíproca.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Da ausência
de conduta ilícita, nexo causal e perturbações na rede. Da alegação de culpa exclusiva do consumidor e da impossibilidade de perícia por ausência dos equipamentos.

A controvérsia cinge-se à
verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da alegada oscilação ou descarga elétrica ocorrida em 06/03/2021.

Inicialmente, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo.

Nos termos dos art
igos
2o e 3o do CDC, o autor figura como consumidor final do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, enquanto a ré se qualifica como fornecedora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do CDC às concessionárias de serviço público, sendo objetiva sua responsabilidade (art. 14 do CDC), bem como aplicável o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Sob interpretação sistemática e teleológica do microssistema consumerista, a responsabilidade independe de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Além disso,
cumpre salientar que a prestação de energia elétrica configura serviço público essencial, e a empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se ao regime jurídico da responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art
. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO

INCIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO .
RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso
especial .
Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos
arts
. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
art
. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318 .307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/
STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2019)

Essa responsabilidade pauta-se na teoria do risco administrativo, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a tríade clássica:
conduta, dano e nexo causal.

Ainda nesta senda
, o
art
. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“
Art
. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em apreço, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto lastreada em sólido conjunto probatório e em adequada aplicação das normas de regência da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

Os fatos delineados na exordial evidenciam, com grau suficiente de verossimilhança, a ocorrência de distúrbio na rede elétrica da concessionária em 06 de março de 2021, circunstância que atingiu diretamente a Unidade Consumidora no 3218246, de titularidade do autor, ocasionando a queima de equipamentos médicos hospitalares de alta tecnologia (
Bipap
A 40 e
Stellar

Resmed
).

Com efeito, o autor/recorrido demonstrou ter adotado todas as providências que razoavelmente se esperam de um consumidor diligente, protocolando tempestivamente pedido administrativo de ressarcimento sob no 202101565 e instruindo-o com os documentos comprobatórios dos danos (Id n.
340156393 e seguintes
).

Ademais, o laudo técnico especializado acostado aos autos (Id n. 90220815) atestou, de forma categórica, a existência de avarias internas compatíveis com descarga elétrica, concluindo pela irreversibilidade dos danos nos equipamentos, circunstância que reforça o nexo causal entre o evento e o prejuízo suportado.

Por sua vez, a concessionária, enquanto fornecedora de serviço essencial e detentora de aparato técnico-operacional sofisticado, possui plena capacidade de demonstrar as condições de funcionamento de sua rede elétrica
na data dos fatos, inclusive mediante apresentação de relatórios de manutenção, registros de oscilações de tensão, históricos de ocorrências e demais controles exigidos pela regulamentação setorial. Contudo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Ainda nesse sentido, a defesa apresentada limitou-se a alegações genéricas no sentido de que não teria sido constatada qualquer ocorrência apta a provocar os danos noticiados, afirmando ter realizado diligências internas, sem, entretanto, trazer aos autos elementos técnicos concretos e verificáveis que comprovassem a regularidade do serviço prestado no dia 06 de março de 2021. Tal postura não se mostra suficiente para afastar a presunção decorrente da inversão do ônus da prova, tampouco para elidir a responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária.

Nesse contexto,
não se verifica a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade. A empresa recorrente deixou de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como não demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por
fim
, registre-se que a
assertiva genérica de que os danos poderiam advir de “inúmeros fatores alheios à rede de distribuição” revela-se mera conjectura, desprovida de respaldo técnico ou probatório, insuficiente, portanto, para elidir o nexo causal delineado pelo acervo probatório constante dos autos.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Da invalidade dos laudos técnicos.

Conforme já delineado,
verifica-se que, quando instada na esfera administrativa
(ID 3
40156398
)
, a própria concessionária detinha a prerrogativa
de realizar vistoria técnica nos equipamentos alegadamente danificados, a fim de apurar a origem do defeito e eventual nexo com a prestação do serviço. Nada obstante, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a adoção dessa providência, tendo a requerida se limitado a exigir a apresentação de novo orçamento — medida desproporcional e desnecessária, sobretudo diante do reduzido valor dos reparos.

Tal postura revela atuação excessivamente formalista, dissociada do dever de cooperação e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo, especialmente quando se trata de serviço público essencial.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de perturbação na rede da unidade consumidora. A mera afirmação de regularidade do fornecimento, desacompanhada de relatórios técnicos aptos a demonstrar a estabilidade da rede nos períodos indicados, mostra-se insuficiente para afastar a responsabilidade.

Cumpre ressaltar que tais registros, relativos a oscilações, interrupções ou distúrbios na rede, encontram-se sob domínio exclusivo da concessionária, que detém os meios técnicos para produzi-los, assumindo especial relevância a sua inércia probatória
.

Igualmente improcede a tentativa de desqualificação dos documentos apresentados pela autora sob o argumento de unilateralidade.

Os laudos foram elaborados por empresa regularmente constituída, subscritos por profissional habilitado, contendo descrição das avarias e indicação de compatibilidade com descarga elétrica, circunstâncias que lhes conferem credibilidade.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a validade probatória de laudos técnicos particulares quando coerentes com a narrativa fática e não infirmados por prova técnica em sentido contrário, ostentando presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

4. Provas documentais e laudos técnicos idôneos atestam a ocorrência de sobrecarga elétrica e o nexo causal com os danos. Ausência de contraprova pela ré. Desnecessidade de prévia notificação da concessionária para perícia nos bens.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de sobrecarga de tensão após interrupção no fornecimento, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.”

[...]

(N.U 1081060-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)
– grifo nosso

Portanto,
à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à concessionária demonstrar que observou as normas técnicas e de
segurança pertinentes, bem como comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, o conjunto probatório
é suficiente para evidenciar o nexo causal entre a deficiência do serviço e os danos experimentados pela parte autora
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos ocasionados.

Da
inexistência
de comprovação dos danos materiais
.

No tocante aos danos materiais, arbitrados na sentença no importe de
R$ 54.349,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais)
, não há qualquer reparo a ser feito, devendo o montante ser integralmente preservado.

A alegação recursal de ausência de prova acerca da existência prévia dos bens e do efetivo desembolso não prospera.

Isso porque constam dos autos documentos idôneos, consistentes em orçamentos de mercado que discriminam marca, modelo e respectivos valores de reposição dos equipamentos médicos, notadamente o “
Bipap
A40”, com umidificador, da marca “Philips
Respironics
”, no valor de R$ 12.499,00, e o “
Bipap

Stellar
150”, da marca “
Resmed
”, no importe de R$ 41.850,00, conforme se extrai dos documentos acostados à petição inicial
(I
D
n. 340156393 e seguintes).

Aliás, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARCIAL
PROVIMENTO.

[...]
4. Os danos materiais foram suficientemente comprovados por orçamentos, notas fiscais e laudo técnico, sendo irrelevante a ausência de prova de efetivo pagamento, diante da verossimilhança do conjunto probatório.
[...]
”

(
N.U 1014565-23.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)

– grifo nosso

Ademais, o
s valores indicados mostram-se compatíveis com os preços praticados no mercado à época dos fatos, inexistindo qualquer elemento probatório que aponte superavaliação, desproporção ou enriquecimento indevido.

Outrossim,
a parte recorrente deixou de apresentar impugnação específica quanto aos valores atribuídos, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica ou documental apta a infirmar os elementos produzidos, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do CPC, reforçando a presunção de veracidade.

Tratando-se de equipamentos médicos específicos, o critério de reposição revela-se adequado para a recomposição patrimonial, em observância ao princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. Demonstrada a perda dos bens e comprovado o respectivo valor de mercado, impõe-se a preservação da condenação tal como fixada na origem.

Diante disso, por refletir com fidelidade os prejuízos efetivamente experimentados e por respeitar os limites do pedido,
o montante fixado a título de danos materiais deve ser integralmente mantido.

Do p
requestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 1
3
% (
treze
por cento) do valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026